Tribunal: TJDFT
Processo: 0704761-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704761-12.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SEBASTIANA FEIJO XIMENES D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 12a sessão presencial por videoconferência, designada para o dia 05/05/2021, conforme certidão de ID 24915830. O apelante/réu DISTRITO FEDERAL postula a inscrição do causídico para realização de sustentação oral, nos termos da petição de ID 25207292. Defiro a sustentação oral requerida pelo DISTRITO FEDERAL (apelante). Cadastre-se o causídico indicado na petição de ID 25207292. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator